Tribunal: STF
Processo: RE 91473
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
Falência. O falido exerce função de Coletoria referentemente às contribuições previdenciárias, que incidem sobre os salários dos empregados. Legítimo é o pedido de reivindicação formulado pelo INPS. Recurso extraordinário conhecido e provido, para deferir a restituição requerida.